Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. VERIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificado o erro material apontado na ementa, os embargos devem ser acolhidos, na forma do inciso III do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos acolhidos para correção do erro material.